Tribunal: TJBA
Processo: 8156805-50.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8156805-50.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: GUSTAVO OLIVEIRA BRANDAO

Advogado(s)
:
HELDER DE JESUS DE BRITTO

APELADO: PAGSEGURO INTERNET S.A.

Advogado(s)
:
JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTIMAÇÃO ENCAMINHADA AO ENDEREÇO INFORMADO NA INICIAL. DEVOLUÇÃO DO AR COM INDICAÇÃO DE “NÚMERO INEXISTENTE”. PRESUNÇÃO DE VALIDADE.
ART. 274, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC, após tentativa de intimação pessoal do Apelante para o endereço indicado na petição inicial, cujo aviso de recebimento retornou com a informação de “não existe o número”.

2. O Apelante sustenta falha na prestação do serviço postal ou dificuldade de localização do imóvel pelo carteiro, alegando inexistir prova de que o endereço indicado seria inexistente.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se é válida a intimação encaminhada ao endereço constante dos autos, ainda que o aviso de recebimento tenha sido devolvido com a informação de “número inexistente”, à luz do art. 274, parágrafo único, do CPC.

III. Razões de decidir

4. Nos termos do art. 274, parágrafo único, do CPC, presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação não tiver sido comunicada ao juízo.

5. A correspondência foi regularmente encaminhada ao endereço informado na petição inicial, incumbindo à parte manter seus dados atualizados. A devolução do aviso de recebimento com a anotação “número inexistente” não afasta, por si só, a presunção de validade da intimação.

6. Ausência de elementos concretos capazes de infirmar a presunção legal. Precedentes dos Tribunais de Justiça reconhecem a validade da intimação nessas hipóteses.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 8156805-50.2025.8.05.0001, oriundos da 3ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo, como Apelante,

GUSTAVO OLIVEIRA BRAND
ÃO

e, como Apelada,

PAGSEGURO INTERNET S.A.
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em CONHECER DO RECURSO DE A
PELAÇÃO
E
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA